Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer o contrato de doação do veículo VW FOX 1.0 GII – ano 2010 – placa JHX-3352 à recorrida. Em seu recurso alega que não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, visto que na certidão de intimação não constava a data e o horário da audiência de instrução. Assim, alega que houve cerceamento de defesa e, ao final, requer a nulidade da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29576970 e 29576972). Contrarrazões apresentadas (ID 29576978).
III. Extrai-se dos autos que a decisão de ID 29576949, proferida em 23.03.2021, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Em cumprimento à determinação, no expediente cartorário de intimação para a audiência (ID 29576957) não consta a data, nem o horário marcado para a audiência. Tal certidão foi disponibilizada no DJe e, por consequência, também, não constava os referidos dados necessários à intimação (ID 29576973 – pág. 3). Sendo este o meio de intimação, a parte recorrente de fato não teve ciência da data da audiência, informação que não consta em outro documento nos autos.
IV. O art. 65 da Lei n.9.099/95 estabelece que “os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.” Desta forma, verifica-se que a parte recorrente foi prejudicada, uma vez que arrolou testemunha, bem como houve a decretação dos efeitos da revelia decorrente de sua ausência na audiência de instrução.
V. Portanto, restou prejudicado o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa do recorrente, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LV.
VI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVIDO para anular a sentença e determinar a intimação da parte recorrida para audiência de instrução e julgamento a ser remarcada.
VII. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.